Tribunal: TJES
Processo: 5003322-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Liquidação / Cumprimento / Execução; Multa de 10%
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003322-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA
AGRAVADO: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

16/08/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003322-12.2021.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de aprofundar o estudo da matéria atinente ao presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA
em face da
DECISÃO
(Id. 1358858), integralizada no Id. 1358863, proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
, cujo
decisum
houve por bem considerar inaplicável a multa e honorários advocatícios de sucumbência preconizados no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo, outrossim, de forma parcial, a impugnação ao cumprimento de Sentença, exclusivamente, para ajustar a incidência de juros moratório e correção monetária.

Insurgiu-se o Recorrente sustentando, em síntese, que diante da ausência de pagamento voluntário, bem como de haver a Executada apenas depositado os valores em Conta Judicial para os fins de obter efeito suspensivo no incidente de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não se traduz em motivo suficiente para afastar os consectários implicados no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo provimento recursal de mérito nos seguintes termos, (Id. 1358306 - pág. 21):

“B) O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a r. decisao de fls. 1.148-1.149, integrada pela r. decisao de fls. 1.181-1.182 e DETERMINAR A INCIDENCIA DE MULTA E DE HONORARIOS ADVOCATICIOS sobre o valor do debito objeto do cumprimento de sentenca, na forma do art. 523, §1o, do CPC;

(C) O CONHECIMENTO E O PROVIMENTO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a r. decisao de fls. 1.148-1.149, integrada pela r. decisao de fls. 1.181-1.182 e AFASTAR O EFEITO SUSPENSIVO sobre a parcela incontroversa da impugnacao ao cumprimento de sentenca;”

O Eminente Desembargador Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, em Voto proferido na Sessão de Julgamento pretérita, concluiu no sentido de conferir parcial provimento ao Recurso para reformar a Decisão de Primeiro Grau determinando a incidência sobre o valor do débito exequendo, da multa e honorários advocatícios de sucumbência previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, revogando o efeito suspensivo dos atos executórios no feito de origem, reputando, outrossim, à critério do Magistrado de Primeiro Grau, a liberação dos valores reputados como incontroversos.

A conclusão a que chegara o Eminente Relator restou assentada nas seguintes premissas: (I) “
as partes celebraram negócio jurídico-processual que diferiu, tanto para o pagamento voluntário, quanto para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo final para o mesmo dia, 23/02/2018
”; (II) o Depósito Judicial realizado pelo Executado se deu com o propósito de obter efeito suspensivo na Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecido; (III) o depósito judicial realizado não revela disponibilidade imediata para levantamento pelo Exequente, ensejando a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil; (IV) reputou inviável de análise, por supressão de instância, o pedido recursal afeto à revogação do efeito suspensivo concedido na origem, bem como em relação à liberação da quantia incontroversa, por não constarem devidamente motivados e fundamentados na Decisão de Primeiro Grau.

Inicialmente, importante salientar que as partes, nos autos originários, estabeleceram, consensualmente, o seguinte Negócio Jurídico-Processual,
in litteris:

“Em virtude da possibilidade de resolução consensual do Cumprimento de Sentença n. 0005859-83.2005.8.08.0014, as partes, com supedâneo nos artigos 190 e 191, CPC 2015, conjuntamente, ressalvam que o prazo final da Executada para o pagamento espontâneo do débito exequendo, despido dos consectários legais previstos no artigo 523,
§ 1º, CPC 2015, bem como o prazo para oferecimento de eventual impugnação, incidirão no dia 23 02 2018.”

Nesta linha, assim como observado pelo Eminente Desembargador Relator, verifico que o depósito judicial com o fito de garantir o Juízo para efeitos de obtenção de efeito suspensivo em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não se afigura suficiente para os fins de afastar a incidência de multa e honorários advocatícios estabelecidos no dispositivo legal retro mencionado.

Destarte, a inteligência prevalecente é no sentido de que o pagamento deve configurar, efetivamente, a disponibilidade imediata dos valores ao Credor, sendo que, no caso dos autos, tal como declarado pela própria Executada, o propósito do depósito foi de obter o efeito suspensivo no Incidente de Impugnação, de modo que os valores encontram-se, desde o ano de 2018, retidos em conta judicial sem terem sido efetivamente colocados à disposição do Exequente, ora Recorrente. Isso porque,
“Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"(AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...]
(
STJ
- AgInt no AREsp 1562640/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

No que pertine ao pleito recursal atinente à revogação do pedido de efeito suspensivo no Cumprimento de Sentença, da mesma forma como avaliada pelo Eminente Desembargador Relator, compreendo que sua concessão carece de fundamentação, notadamente porquanto apenas o depósito em juízo não é suficiente para tal desiderato, subsistindo outras exigências legais que remanesceram ausentes de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque o artigo 525, § 6 º, do Código de Processo Civil elenca expressamente os requisitos que devem ser demonstrados para tal mister, quais sejam, a relevância dos fundamentos invocados pela parte pleiteante e a circunstância de o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil reparação, o que não foi objeto de elucidação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Nesse sentido, tratando-se, neste particular, de
error in procedendo
, carecendo o
decisum
objurgado de fundamentação suficiente e, neste sentido, subsistindo afronta ao que estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, adoto conclusão diferente daquela externalizada pelo Eminente Desembargador Relator, no sentido de anular a Decisão, especificamente, na parte em que concedera o pedido de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando a reapreciação de forma a contemplar a integralidade dos requisitos legais impostos ao Magistrado, bem como, por consequência, da necessária apreciação do pedido de liberação de quantias tidas por incontroversas, eis que também nesta parte, a Decisão não restou fundamentada.

Isto posto,
data maxima venia,
registro parcial divergência ao Voto do Culto Desembargador Relator, para conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a Decisão objurgada na parte em que excluiu a incidência das verbas preconizadas no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, reputando cabível a incidência de multa e honorários advocatícios de sucumbência por ausência de pagamento voluntário imediatamente disponibilizado ao Recorrente, bem como, para anular o
decisum,
exclusivamente, na parte em que concedeu o efeito suspensivo à impugnação, determinando o retorno dos autos para imediata apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, assim como, por decorrência lógica, do pedido de liberação das quantias tidas por incontroversas, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Julgamento concluído, por maioria, conhecido e provido parcialmente com a divergência da Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues de Faria quanto ao efeito suspensivo.

*

* *

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por
ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA
contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença interposto pelo ora agravante, apreciou os embargos de declaração opostos por ambas as partes sobre a decisão (ID 1358858) que (i) concedeu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, (ii) considerou indevida a aplicação de multa e honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 523 do CPC e (iii) acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução.

Especificamente no tocante ao fragmento da decisão agravada que examinou os fundamentos dos aclaratórios opostos pela parte exequente, ora agravante, o MM. Juízo “
ad quo”
concluiu que pretendia o embargante a mera rediscussão da matéria, conhecendo do recurso de embargos de declaração e negando-lhe provimento. Por fim,
manteve o efeito suspensivo atribuído à execução
, determinando que somente após o trânsito em julgado do
decisum
os autos deveriam ir conclusos para análise do levantamento dos valores depositados em juízo, pelo que pugnou o exequente.

Em sede dos aclaratórios opostos pelo exequente nos autos do cumprimento de sentença, cuja decisão de apreciação deu origem ao presente recurso de agravo de instrumento, sustentou o embargante (a) omissão “
quanto aos motivos fáticos e jurídicos que impõem a incidência dos consectários legais do art. 523, § 1º do CPC
”, ante a decisão embargada ter considerado indevida sua aplicação; bem como (b) erro de premissa na aplicação do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim sendo, diante da decisão que analisou os embargos de declaração opostos por ambas as partes sobre a decisão originária, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento, sustentando, em sede de tutela antecipada recursal, a revogação do efeito suspensivo sobre a parcela incontroversa dos honorários advocatícios sucumbenciais e o levantamento da quantia incontroversa, bem como, em cognição exauriente do presente recurso de agravo de instrumento, seu conhecimento e provimento para (i) determinar a incidência de multa e de honorários advocatícios do Art. 523, § 1º do CPC, e para (ii) afastar o efeito suspensivo sobre parcela incontroversa da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em análise sumária, o Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro decidiu, em ID 1488041, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nas exatas palavras:

Ao compulsar detidamente os autos, ao menos nesta fase preliminar, tal como o Magistrado Singular, verifica-se que o negócio jurídico processual antes narrado e entabulado entre as partes, de fato, aparentemente afastou a incidência da multa e honorários previstos no Art. 523 e parágrafos do CPC, não estando presente, nesta fase, na qual o recurso ainda está prematuro para julgamento, o "fumus boni juris" para deferimento do provimento requerido.

CONCLUSÃO.

POSTO ISSO, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Diante da decisão proferida, o agravante opôs o recurso de embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, por meio do qual pleiteou, em petição de interposição do presente recurso, a revogação do efeito suspensivo atribuído à execução e a determinação de levantamento do valor incontroverso depositado em juízo.

Para análise e julgamento, e após devida intimação da parte agravada para contrarrazões aos recursos de agravo de instrumento e de embargos de declaração, vieram-me os autos conclusos, mas sem qualquer manifestação da parte que compõe a lide como agravada e embargada.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, parágrafo único CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Conforme relatado,
pugnou o agravante
, em sede de tutela antecipada recursal, pela
revogação do efeito suspensivo sobre a parcela incontroversa dos honorários advocatícios sucumbenciais
e a
autoriza
ção
imediat
a
para levantamento dos valores depositados em Juízo
, bem como, em cognição exauriente do presente recurso de agravo de instrumento, seu conhecimento e provimento para
(i) determinar a incidência de multa e de honorários advocatícios do Art. 523, § 1º do CPC
, e para
(ii) afastar o efeito suspensivo sobre parcela incontroversa da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em análise preliminar, o Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro decidiu, em ID 1488041, pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, pelas razões de que “
o negócio jurídico processual antes narrado e entabulado entre as partes, de fato, aparentemente afastou a incidência da multa e honorários previstos no Art. 523 e parágrafos do CPC”,
entendendo não estar presente, na fase de análise, “
o "fumus boni juris" para deferimento do provimento requerido
”.

Todavia, em que pese o brilhantismo usual das decisões do Ilmo. Des. Raimundo, verifico,
data vênia,
ter havido um equívoco quando da apreciação liminar do presente agravo de instrumento, uma vez que fora decidido acerca da incidência ou não da multa e honorários previstos no Art. 523, § 1º do CPC, o que o agravante pleiteou não em sede de tutela antecipada, mas em cognição exauriente do presente recurso.

Contrariamente,
deixou
de analisar o real pleito do agravante de tutela antecipada recursal
, qual seja,
para revogar o efeito suspensivo incidente sobre a parcela incontroversa dos honorários advocatícios sucumbenciais
, e
para autorizar o levantamento dos valores depositados

em

Juízo
, conforme pugnado em petição de interposição de agravo de instrumento.

Diante disso, procedo à análise meritória dos pleitos de (i) determinação da incidência de multa e honorários advocatícios sobre valor do débito objeto de cumprimento de sentença, e de (ii) afastar o efeito suspensivo da execução sobre a parcela incontroversa da impugnação ao cumprimento de sentença, o que também fora pugnado em sede de antecipação de tutela, contudo não examinado.

Pois bem.

Em processos de cumprimento definitivo de sentença, em que o título executivo judicial é constituído em Juízo, o executado é intimado para, em 15 (quinze) dias, adimplir voluntariamente o débito exequendo, e, em novo período quinzenal, iniciado após findado o primeiro, para apresentar impugnação à execução, caso assim queira, nos moldes dos arts. 523,
caput
e 525,
caput
do CPC, respectivamente.

Pela norma, portanto, o prazo para pagamento voluntário é prévio e dissipado do período para possível apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira a tornar clarividente o escopo do pagamento feito pelo executado: se com fim de pagar voluntariamente, ou se para figurar como caução capaz oferecer ao juiz a possibilidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação apresentada, de acordo com o § 6º do art. 525 do CPC.

Ocorre que, no caso em apreço, as partes celebraram negócio jurídico-processual que diferiu, tanto para o pagamento voluntário, quanto para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo final para o mesmo dia, 23/02/2018, tornando nebuloso o discernimento do cunho do pagamento feito pelo executado: se teria ocorrido com fim de pagar voluntariamente, ou visando figurar como caução para a atribuição de efeito suspensivo pelo Juiz, o que concretamente pleiteou o impugnante, ora agravado, em sua petição.

Nesse sentido, analisando a finalidade do pagamento feito pelo executado, que depositou judicialmente a quantia atualizada indicada pelo exequente, totalizando R$ 142.009,44 (cento e quarenta e dois mil, nove reais e quarenta e quatro centavos), segundo documento de ID 1399889,
entendo que essa se deu com o fito de garantir o juízo
para fornecer ao MM. Juiz a possibilidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, em obediência ao previsto pelo § 6º do art. 525 do CPC,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes
,
atribuir-lhe efeito suspensivo
, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Tanto o depósito judicial se deu visando garantir o juízo como percebo tal finalidade em trecho da própria impugnação elaborada pelo executado (ID 1399887), senão vejamos:

Isso porque, fixou-se de comum acordo, nos termos dos artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil, como prazo final para esta Executada, ora impugnante, oferecer eventual impugnação a data de 23.02.2018, motivo pelo qual tem-se comprovada a tempestividade da presente impugnação, bem como a inaplicabilidade dos encargos previstos em lei,
diante do
depósito para garantia o Juízo
.

Não somente, entendo que, para figurar como pagamento voluntário do débito exequendo, capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios em 10%,
o numerário
deveria estar
, de imediato, disponível para levantamento pelo credor exequente
,
o que não se fez possível no caso
, uma vez que, se de tal forma ocorresse,
não restaria caução para garantir o juízo
para a atribuição de
efeito suspensivo pugnado pelo executado
e efetivamente aplicado à impugnação pelo MM. Juiz “
ad quo
”.

Da mesma maneira compreende a jurisprudência pátria. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - NECESSIDADE - EXATOS TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA - DUPLA CONDENAÇÃO - LIDE PRINCIPAL E ACESSÓRIA - AUTONOMIA SUCUMBENCIAL - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA MULTA DO § 1º DO ART. 523 DO CPC - CABIMENTO - PEDIDO EVENTUAL - APLICAÇÃO DA MULTA E HONORÁRIOS APENAS SOBRE DÉBITO CONTROVERSO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 523 DO CPC.

[...]
O depósito efetuado pelo devedor com o fim de garantir a execução para que seja atribuído efeito suspensivo não configura pagamento voluntário do débito
, pelo que cabível a aplicação da multa do § 1º, do art. 523 do CPC. Nos termos do § 2º do art. 523 do CPC, nos casos em que houver o pagamento parcial do débito, no prazo previsto no caput de tal artigo, a multa e os honorários do § 1º deverão incidir apenas sobre a quantia restante da dívida. (TJ-MG - AI: 10000210267142002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 18/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)(
grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1º, CPC. INCIDÊNCIA. VALOR CONTROVERSO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, as sanções previstas no art. 523, parágrafo 1º, do CPC somente não se aplicam se realizado o depósito voluntário da quantia devida
sem qualquer discussão do débito
.
2. V
erificando-se que o depósito efetuado pelo devedor não caracterizou pagamento voluntário da obrigação, uma vez que ele ofertou impugnação para discutir parte do débito
, conclui-se que tal depósito não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o montante controvertido. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07139454620208070000 DF 0713945-46.2020.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/09/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(
grifo meu)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática introduzida pelo artigo 523 do CPC, ao condenar-se a um cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, haverá um prazo de quinze dias para satisfação voluntária do devedor, que, não sendo realizada, acarretará na incidência automática de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, podendo ser expedido tão logo, mandado de penhora para expropriação de bens suficientes, a fim de garantir o cumprimento da obrigação. 2.
Se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, incide a multa de 10% estabelecida no citado artigo 523, § 1º, do CPC, pois
o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão
.
[...] Com base no entendimento jurisprudencial pacificado,
o depósito efetuado pelo devedor, com inequívoco intuito de garantir o Juízo e apresentar Impugnação, não elide a multa do artigo 523, § 1º, do CPC, porque não se trata de adimplemento voluntário da obrigação,
uma vez que o numerário não será de imediato disponibilizado ao credor
, pelo que se deve incidir a multa de 10% prevista no § 1º do referido dispositivo. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, e reconhecer legal a incidência da multa de 10% prevista no § 1º, do artigo 523, do CPC, face ao não pagamento voluntário do débito pela executada/agravante.(TJ-TO – AI: 00174177520198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)(
grifo meu)

Nesse sentido,
uma vez que o depósito judicial realizado pelo executado não configurou pagamento voluntário
, eis que se utilizou da quantia para garantir o juízo e pleitear o efeito suspensivo em sua impugnação ao cumprimento de sentença,
entendo devida a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1º do art. 523 do CPC
, posto que, conforme considera o STJ, “
O mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios
.” (STJ; AgInt-AREsp 1.694.863; Proc. 2020/0096521-3; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 12/04/2021; DJE 14/04/2021)

Pela aplicação da multa e dos honorários advocatícios ao executado em casos em que se verifica que o pagamento feito se deu unicamente para garantia do juízo, de forma a viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença,
esta Câmara já proferiu julgamento em mesmo sentido
. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO QUANTUM EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. ENTENDIMENTO DO STJ. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CONTROVERTIDO. ART. 523, §§ 1º E 2º DO CPC TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÂO. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o mero depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC/2015. (AgInt no AREsp 1506935/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 78563,020/04/2020, DJe 04/05/2020) 3.
No caso em exame, a Executada depositou em juízo o quantum exequendo tão somente como forma de viabilizar a apresentação de sua impugnação, de forma que deve incidir a multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido.
[...] 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0016798-68.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)
(grifo meu)

Assim sendo, decidindo no mesmo caminhar dos julgados alhures,
entendo ser devida a reforma do
decisum
agravado para aplicar a multa e os honorários em 10% sobre o valor incontroverso, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC
.

No que tange ao pleito de revogação do efeito suspensivo sobre parcela incontroversa
, vejo que, em decisão do juízo
ad quo,
que atribuiu o efeito suspensivo à execução, em fls. 1148-1149 dos autos de cumprimento de sentença (ID 1358858), o MM. Juiz considerou a quantia depositada pelo executado, ora agravado, como suficiente para garantir o juízo, utilizando-se tão somente de tal argumento para atribuir efeito suspensivo à execução, senão vejamos:

1)- Quanto a concessão de efeito suspensivo pretendido:

Considerando que a parte executada comprova ter efetuado o depósito judicial do valor executado, devidamente atualizado, conforme depósito judicial de fl. 1112, depósito esse suficiente para garantir o juízo, nos termos do § 6º do artigo 525 do CPC,
atribuo efeito suspensivo à execução
, até o trânsito em julgado da presente decisão.

Nota-se, pois, que, bem como sustenta o agravante,
a decisão não fundamentou seu entendimento para concluir pelo efeito suspensivo à execução
, uma vez que deixou de demonstrar o exame de todos os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à execução pela apresentação de impugnação, quais sejam, os elencados pelo § 6º do art. 525 do CPC: ser precedido de (i)
requerimento do executado;
(ii)
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes;
(iii)
se seus fundamentos forem relevantes
e (iv)
se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.

Dessa forma, uma vez que
o MM. Juízo
“ad quo”
considerou apenas os dois primeiros requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo
à impugnação do cumprimento de sentença, (i) ter sido pugnado pelo executado e (ii) ter esse garantido o juízo,
não cabe a mim, em 2º grau, analis
ar os demais pressupostos
, de modo que,
de tal forma, estar-se-ia diante de uma flagrante supressão de instância.

Todavia, não posso deixar de notar que,
diante da carência de fundamentação acerca dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, inafastável é a sua revogação
, devendo o respeitável Juiz de piso exarar seu entendimento impreterivelmente considerando os pressupostos previstos pelo § 6º do art. 525 do CPC para a concessão do efeito.

Finalmente,
no que se refere ao pleito do agravante de levantamento da quantia incontroversa
, qual seja, a monta de R$ 49.249,06 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e seis centavos), vejo que, da mesma forma, ante a ausência de pronunciamento específico do MM. Juízo “
ad quo
” acerca do pleito, não posso, em 2º grau, analisá-lo, sob pena de suprimir instância.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA
,
e, quanto ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
a decisão agravada
apenas no sentido de
DETERMINAR
a incidência de multa e de honorários advocatícios em 10% do débito
, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC,
bem como para REVOGAR o efeito suspensivo atribuído à impugnação ao cumprimento de sentença
, e, por conseguinte, a suspensão da execução; sobre o levantamento de verba incontroversa, considerando a revogação do efeito suspensivo, fica ao encargo do magistrado de piso a reanálise do tema agora sob a nova realidade processual;
restando
, assim,
PREJUDICADO os Embargos Declaratórios
opostos pela parte agravante em face da decisão de ID 1488041, diante do mérito recursal.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/07/2022 às 15:02:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43383327072022
.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO DE JUÍZO “
AD QUO
” QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO; CONSIDEROU INDEVIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS PELO § 1º DO ART. 523 DO CPC; E ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL COM FIM DE GARANTIR O JUÍZO. INCIDÊNCIA DO PREVISTO NO § 1º DO ART. 523 DO CPC. REVOGADO EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR ICONTROVERSO NÃO DECIDO PARA NÃO SUPRIMIR INSTÂNCIA INFERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1. Partes celebraram negócio jurídico-processual que diferiu, tanto para o pagamento voluntário, quanto para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo final para o mesmo dia, tornando nebuloso o discernimento do cunho do pagamento feito pelo executado, se com fim de pagar voluntariamente, ou visando figurar como caução para a atribuição de efeito suspensivo pelo Juiz, o que concretamente pleiteou o impugnante, ora agravado, em sua petição. 2. Análise. Depósito judicial se deu com o fito de garantir o juízo para fornecer ao MM. Juiz a possibilidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, em obediência ao previsto pelo § 6º do art. 525 do CPC. Não configurado pagamento voluntário. Devida a reforma do
decisum
agravado para aplicar a multa e os honorários em 10% sobre o valor incontroverso, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC. 3. Decisão agravada não fundamentou seu entendimento para concluir pelo efeito suspensivo à execução, uma vez que deixou de demonstrar o exame de todos os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo à execução pela apresentação de impugnação, quais sejam, os elencados pelo § 6º do art. 525 do CPC. Impossibilidade de análise do relator quanto aos demais requisitos, sob pena de supressão de instância. Contudo, diante da carência de fundamentação acerca dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, inafastável é a sua revogação. 4.Pleito do agravante de levantamento da quantia incontroversa. Ante a ausência de pronunciamento específico do MM. Juízo “
ad quo
” acerca do pedido, impossibilidade de análise do relator, sob pena de supressão de instância.
5
. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente provido
.
Embargos de Declaração prejudicados.

.

DECISÃO
Por maioria, conhecer do presente recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a decisão agravada apenas no sentido de DETERMINAR a incidência de multa e de honorários advocatícios em 10% do débito, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC, bem como para REVOGAR o efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença, e, por conseguinte, a suspensão da execução; sobre o levantamento de verba incontroversa, considerando a revogação do efeito suspensivo, fica ao encargo do magistrado de piso a reanálise do tema agora sob a nova realidade processual; restando, assim, PREJUDICADO os Embargos Declaratórios opostos pela parte agravante, diante do mérito recursal, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.